Tribunal: TJES
Processo: 5004118-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004118-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JORGE GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada por Jorge Gomes da Silva, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 12544191, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 por episódio de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação, a proporcionalidade e a legalidade da multa coercitiva fixada na decisão agravada, considerando a natureza da obrigação e os argumentos apresentados pela parte agravante quanto à sua eventual inexequibilidade e ao valor estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo legítima sua fixação de forma preventiva, antes de eventual descumprimento.

4. A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, justifica a adoção de medidas coercitivas rigorosas para garantir a efetividade da ordem judicial e a proteção da subsistência do agravado.

5. O valor da multa fixada em R$ 1.000,00 por episódio de descumprimento não se revela excessivo, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta potencialmente lesiva e da capacidade econômica do agravante.

6. A eventual participação de terceiros (como o órgão previdenciário) no cumprimento da obrigação não justifica a exclusão abstrata da multa, cabendo ao agravante demonstrar concretamente eventuais entraves perante o juízo de origem, que poderá revisar a penalidade se for o caso.

7. A ausência de prova de que a multa está sendo executada indevidamente ou de que há descumprimento imputável exclusivamente a terceiros confirma a adequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa coercitiva pode ser fixada preventivamente para garantir o cumprimento de decisão que determina obrigação de fazer, especialmente quando relacionada à suspensão de descontos sobre benefício de natureza alimentar.

2. O valor da multa fixado com base em cada episódio de descumprimento mostra-se adequado à finalidade coercitiva e proporcional à gravidade da lesão e à capacidade econômica do devedor.

3. A alegação de dificuldade no cumprimento decorrente de atuação de terceiros deve ser comprovada no juízo de origem, não sendo suficiente para afastar, de forma abstrata, a incidência da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1170440-03.2023.8.26.0100, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004118-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JORGE GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A em razão da decisão id. 63026616 que, nos autos da ação declaratória de nulidade movida por Jorge Gomes da Silva, deferiu a tutela de urgência determinando que o recorrente suspenda os descontos do benefício da parte autora quanto ao empréstimo discutido nos autos (contrato nº 12544191).

Em suas razões, id. 12729357, aduz que não há prova de recalcitrância no cumprimento da medida liminar imposta e, tampouco intento em não cumpri-la, de modo que a imposição de multa coercitiva se mostra inadequada.

Salienta, ademais, que o valor estabelecido (R$ 1.000,00 por episódio de descumprimento) é excessivo, mormente se considerar que o cumprimento da ordem depende, também, do órgão previdenciário que deverá suspender a consignação após o recebimento do ofício encaminhado pela instituição financeira.

Decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal (id. 12779174).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da adequação e da razoabilidade da multa coercitiva imposta pelo juízo a quo, não havendo insurgência do agravante quanto à obrigação de fazer propriamente dita.

Não há, portanto, discussão recursal quanto suspensão dos descontos mensais.

Nesse cenário, extraio que a obrigação principal versa sobre a cessação de descontos em benefício de natureza alimentar, circunstância que, por si só, evidencia a gravidade da conduta e a urgência da medida. A natureza da verba discutida, indispensável à subsistência da parte agravada, confere especial relevo à necessidade de se garantir a efetividade do comando judicial, justificando plenamente a utilização de mecanismos coercitivos robustos.

Assim, relativamente à imposição da multa compreendo não assistir razão à instituição recorrente, porquanto o benefício objeto do desconto reputado indevido é de natureza alimentar, o que demonstra o risco de dano irreparável ou de difícil reparabilidade da manutenção dos descontos.

Registro, então, que a multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil é um instrumento de coerção indireta, cujo escopo precípuo é compelir a parte ao cumprimento de uma determinação judicial. Sua função é eminentemente inibitória e psicológica, visando a desestimular a inércia ou a recalcitrância do devedor. Destaco que a sua fixação a priori é a própria essência de sua função coercitiva. Aguardar o descumprimento para então fixá-la seria despir a medida de seu caráter preventivo, transformando-a em mera sanção, o que não corresponde à sua finalidade processual.

A eficácia da tutela jurisdicional depende de ferramentas que assegurem o seu cumprimento e a multa cominatória é a principal delas no âmbito das obrigações de fazer e não fazer. A sua estipulação prévia não constitui uma punição antecipada, mas sim uma advertência clara das consequências do desrespeito à autoridade do Poder Judiciário.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C TUTELA DE URGÊNCIA. Ação julgada procedente. Ré condenada a prestar as informações e ao pagamento de multa no valor de R$10.000,00 ao autor. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Inexistência de prova da impossibilidade ou dificuldade no cumprimento da obrigação.
Desnecessário que haja o descumprimento da obrigação de fazer para que só então seja fixada a pena de multa, cuja natureza é eminentemente coercitiva
. Admissibilidade de imposição da multa (astreintes) como meio de preservação da autoridade da decisão judicial. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1170440-03.2023.8.26.0100; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025) (TJSP; AC 1170440-03.2023.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 28/02/2025)

Quanto aos critérios de fixação, a periodicidade "
por episódio de descumprimento
" mostra-se a mais adequada e proporcional à hipótese dos autos, pois vincula a incidência da multa diretamente à reiteração do ato.

Da mesma forma, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido não se revela excessivo ou desproporcional. Pelo contrário, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando não apenas a gravidade do ato que recai sobre verba alimentar, mas também a notória capacidade econômica do agravante, para a qual valores irrisórios não surtiriam o efeito coercitivo desejado.

Consigno, ademais, um ponto fundamental: a incidência da medida subordina-se, exclusivamente, à conduta recalcitrante da própria parte. Se o recorrente, atuando com a boa-fé e a lealdade processual que se espera de todo litigante, cumprir tempestivamente a ordem judicial, nenhum prejuízo financeiro advirá de sua fixação. A multa só se tornará uma realidade em caso de deliberado descumprimento, postura que este Relator espera não ser o anseio da parte.

Por derradeiro, afasto a alegação de que eventuais demoras no cumprimento, que poderiam ser imputadas a terceiros como o órgão previdenciário, inviabilizariam a imposição da multa. Tal questão é meramente hipotética e não pode ser apreciada neste momento. Caso ocorram embaraços concretos ao cumprimento da medida, caberá ao agravante comprová-los perante o juízo de origem, o qual poderá, se for o caso, reavaliar a exigibilidade da penalidade. O que não se admite é a exclusão prévia e abstrata da multa com base em hipotéticas dificuldades futuras e incertas.

De conseguinte
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)